Tribunal: TRF3
Processo: 0008469-48.2010.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
143/283)

0008469-48.2010.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70327

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- Embora o presente feito contenha informações sobre movimentação bancária e fiscal, não se enquadrou na hipótese de sobrestamento determinada no julgamento liminar do RE n.o 1.055.941, proferido no âmbito da Suprema Corte, considerando que houve prévia autorização judicial para o compartilhamento de dados sigilosos bancários e fiscais com o Ministério Público Federal.

- O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da "persecutio criminis", específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. Dessa forma, em atenção ao princípio da ampla defesa, deve ser conhecida e recebida a Apelação interposta pelo defensor constituído, restando prejudicada a Apelação oferecida pela Defensoria Pública da União, a qual atua em caráter subsidiário.

- No caso em análise houve parcelamento do débito (o que acarreta a suspensão do prazo prescricional) e em 06.08.2010 foi determinada a suspensão do curso prescricional penal, cuja revogação ocorreu em 12.06.2012. Dessa maneira, referido período deve ser excluído da contagem prescricional. A pena aplicada na sentença foi de 02 (dois) anos de reclusão e, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá após o decurso de 04 (anos) entre os marcos interruptivos. Assim, descontado o período em que houve suspensão da prescrição pelo parcelamento, verifica-se que entre a data dos fatos (constituição do crédito tributário em 12.01.2010), e o recebimento da denúncia (10.07.2014), não decorreu lapso superior a quatro anos, tampouco entre este marco e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para o MPF (25.05.2016), ou entre esta e a presente data, subsistindo integralmente o direito estatal de punir.

- Ao contrário da argumentação tecida acerca da inépcia da denúncia, a simples leitura da exordial permite inferir, cabal e corretamente, quais imputações são impingidas à ré, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo (com todas as peculiaridades que este feito contém), tendo o Ministério Público Federal fundado a imputação delitiva em detalhado procedimento administrativo-fiscal e nos esclarecimentos fornecidos pela própria acusada, em sede policial, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- Materialidade, autoria e dolo não questionados e sobejamente comprovados pelo Procedimento Administrativo Fiscal, sobretudo pela lavratura dos Autos de Infração e constituição definitiva dos créditos tributários, restando cumpridos os requisitos da Súmula n.o 24 do STF. Nos termos do contrato social e de informações prestadas pela própria acusada, ela era a única responsável pela gestão da pessoa jurídica, inclusive no tocante às questões tributárias. Não havendo dúvidas acerca de sua participação consciente na prática delitiva, restou configurado o elemento subjetivo.

- A causa supralegal de culpabilidade da inexigibilidade da conduta diversa não se aplica ao delito do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, pois a sonegação pressupõe o emprego de fraude por parte do agente, o que torna absolutamente irrelevante a existência de dificuldades financeiras da pessoa jurídica e sua capacidade econômica para eventual recolhimento do tributo. Portanto, tais dificuldades podem até impedir o pagamento do tributo, mas não justificam a omissão de informações à autoridade fazendária.

- Mantida a pena fixada em seu mínimo legal, qual seja, dois anos de reclusão e dez dias-multa. Em que pese a alegação de que o considerável valor da dívida já adimplido teria o condão de atenuar a reprimenda imposta, a redução da reprimenda esbarra no preconizado pela Súmula n.o 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), sendo irrelevante, portanto, seu reconhecimento.

- Mantido o valor unitário do dia-multa fixado em dois salários mínimos, bem como o regime inicial de cumprimento ABERTO.

- Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída pelo juízo a quo por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 e §§ do Código Penal, bem como em prestação pecuniária no montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal indicar a entidade assistencial e o local da prestação de serviços, o que deve ser mantido à míngua de recurso acerca do tema.

- Apelação conhecida não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NÃO CONHECER do Apelo da DEFENSORIA PÚBLICA, determinando o seu desentranhamento do presente feito, juntamente com as contrarrazões correspondentes, bem como por CONHECER o APELO INTERPOSTO PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.